Tribunal: STJ
Processo: 0289562-82.2010.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735588 - RJ (2024/0326958-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : LUIZA VEREZA BATISTA KALAOUN - RJ166069
AGRAVADO
: KETELLEN OLIVEIRA DA SILVA (MENOR)
AGRAVADO
: ELAINE ROCHA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PAULO CEZAR DA SILVA - RJ139224
ROSÂNGELA CAVALCANTE DA SILVA - RJ209816
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
ERRO
MÉDICO.
LESÃO
IRREVERSÍVEL.
MODIFICAÇÃO
DAS
PREMISSAS
ASSENTADAS NO ACÓRDÃO
. REEXAME FÁTICO-
A QUO
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem condenou o ente municipal ao pagamento de
indenização por danos morais decorrentes de erro médico em
atendimento ao parto da autora que resultou em lesão irreversível na
criança.
2. Nesse contexto, inexistindo exorbitância no montante estipulado
pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais, é certo que a alteração das premissas do julgado, tal como
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
obstáculo daSúmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53012374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 1de854f2-5e76-4db1-8e54-0dc5de7fd06a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53012374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 1de854f2-5e76-4db1-8e54-0dc5de7fd06a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735588 - RJ (2024/0326958-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : LUIZA VEREZA BATISTA KALAOUN - RJ166069
AGRAVADO
: KETELLEN OLIVEIRA DA SILVA (MENOR)
AGRAVADO
: ELAINE ROCHA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PAULO CEZAR DA SILVA - RJ139224
ROSÂNGELA CAVALCANTE DA SILVA - RJ209816
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
ERRO
MÉDICO.
LESÃO
IRREVERSÍVEL.
MODIFICAÇÃO
DAS
PREMISSAS
ASSENTADAS NO ACÓRDÃO
. REEXAME FÁTICO-
A QUO
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem condenou o ente municipal ao pagamento de
indenização por danos morais decorrentes de erro médico em
atendimento ao parto da autora que resultou em lesão irreversível na
criança.
2. Nesse contexto, inexistindo exorbitância no montante estipulado
pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais, é certo que a alteração das premissas do julgado, tal como
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
obstáculo daSúmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52064195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/11/2025 20:40:15
Código de Controle do Documento: a7e50693-79c6-4055-9e45-610a4bd1eced

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando decisão singular
Município do Rio de Janeiro
de fls. 923/927, que negou provimento ao agravo em recurso especial que pretendia a
redução do montante indenizatório fixado na origem.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que "o MRJ também
foi condenado em pensão vitalícia fixada no montante de 02 salários-mínimos (dois
salários-mínimos), retroativos desde a data do nascimento da criança, com os consectários
legais. Ou seja, somados com o dano moral, que fora majorado em R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), a condenação total alcançará valor exorbitante, que gerará
enriquecimento sem causa e poderá onerar os cofres públicos, principalmente se tal valor
virar parâmetro em ações semelhantes. Portanto, não se aplica o disposto na Súmula 7 do
STJ, especialmente porque o valor arbitrado não se coaduna com a hipótese dos autos, se
" (fls. 937/938).
mostrando excessivo e desproporcional
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fls. 944/945).
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o agravo interno não comporta acolhimento.
Como ressaltado na decisão agravada, a Corte de origem se embasou nas
circunstâncias próprias do dano causado pelo município pela atuação dos seus agentes e
–
–
suportado pelas autoras, vítima menor de idade e sua genitora.
Ressalta-se, por oportuno, a fundamentação adotada no acórdão
para a
a quo
majoração do valor estipulado pelo Juízo sentenciante (fls. 815/817):

8.1 - DO DANO MORAL
Quanto ao dano moral, o mesmo está mais do que demonstrado. No que se refere
ao quantum adequado a reparar o dano, devem ser analisadas as peculiaridades
do caso concreto, principalmente no que se refere à gravidade e impossibilidade
de cura da lesão sofrida.
A compensação por danos morais possui dois objetivos, quais sejam o de punir o
autor da lesão e desestimular a ocorrência de novas condutas ofensivas (caráter
punitivo-pedagógico), bem como o de compensar a vítima pelo prejuízo
vivenciado (caráter compensatório).
A decisão a quo destoa dos postulados normativos aplicativos da razoabilidade e
da proporcionalidade, o que redunda em má aplicação do
do Código
art. 927
Civil, que prevê a responsabilidade civil na exata extensão do dano e quando tal
reparação não se mostrar cabível.
Documento eletrônico VDA52064195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/11/2025 20:40:15
Código de Controle do Documento: a7e50693-79c6-4055-9e45-610a4bd1eced

Conforme laudo técnico, índex 646, a Apelante possui cicatriz em dorso, a direita,
com queloide visível; encurtamento do membro superior; perda da força muscular
e dificuldade de movimentação do referido membro e se sente inferiorizada. Como
é de conhecimento, as consequências do bullyng, principalmente para os/as
adolescentes, podem ser devastadoras, contribuindo para queda no rendimento
escolar; isolamento social; prejudicando sua autoestima e podendo ser causa de
eventuais distúrbios psíquicos.
A conduta dos médicos que atenderam a Apelante e sua genitora não foi de
acordo com os protocolos pré-estabelecidos; não há cura para lesão da menor; a
mesma dependerá de terceiros para desempenho de certas atividades; possui
cicatrizes de tentativas de correção cirúrgica da patologia adquirida em seu
nascimento; bem como sofre bullying em virtude da lesão. Dessa forma, o valor
fixado na sentença não fora razoável, tampouco proporcional à extensão do dano s
ofrido.
[...]
Nesse contexto, levando-se em conta o laudo médico e caso concreto, tem-se que o
valor indenizatório de R$200.000,00 (duzentos mil reais) se revela mais razoável.

Acerca da alegada exorbitância do valor indenizatório quando somado ao
pensionamento ao qual também fora condenado o município, cumpre dizer que a "adoção
de parâmetros jurisprudenciais no juízo da apuração do valor indenizatório não
corresponde a tabelamento ou tarifação pretoriana do dano; há larga margem para, a
partir dos elementos concretos da causa, afastar-se das balizas prudenciais ofertadas por
. Apenas na hipótese de efetivo dissídio, demonstrado à luz de elementos
precedentes
fáticos juridicamente relevantes identificáveis entre as diversas causas, é que se admite o
" (
, Relator
excepcional afastamento da Súmula n. 7/STJ
AgInt no AREsp n. 2.115.438/RJ
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
30/3/2023)
Portanto, inexistindo exorbitância no montante estipulado pelas instâncias
ordinárias a título de indenização por danos morais, e tendo sido a providência adotada a
partir da análise dos fatos e provas que instruem o feito, sendo considerada razoável e
proporcional ao prejuízo causado, é certo que a alteração das premissas do julgado, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto no supradito enunciado sumular do STJ.
Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL
PÚBLICO. ÓBITO DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO
CPC/2015.
RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA52064195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/11/2025 20:40:15
Código de Controle do Documento: a7e50693-79c6-4055-9e45-610a4bd1eced

DA
REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. AFRONTA
SÚMULA N. 7/STJ.
AO
DO CC/2002. SÚMULA N. 7 DO STJ. SUPOSTA AFRONTA AO
ART. 944
DO CC/2002. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO
ART. 945
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, no julgamento da apelação (fls. 792-828) e dos
embargos de declaração (fls. 893-907), enfrentou expressamente o tema referente
à configuração da responsabilidade civil do município ora agravante, existência
de erro médico e adequação dos valores fixados a título de danos morais, ainda
que contrariamente aos interesses do município agravante. Considerou, ademais,
ser desnecessário examinar a conduta da vítima para fixação da indenização por
tal tese configurar indevida inovação recursal.
Assim, não há ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pela parte recorrente - no sentido de que é imprescindível a prova
pericial e de que não foi comprovado erro médico ensejador da responsabilidade
civil - somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame de
matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
o enunciado da Súmula n. 7 do STJ. Portanto, a impossibilidade de revisão das
provas carreadas aos autos impede a análise da alegada afronta aos arts. 278,
caput, parágrafo único, 370 do
186 e 927 do CC.
CPC/2015;
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a
revisão do valor arbitrado a título de danos morais só pode ocorrer em hipóteses
excepcionais, quando demonstrada a manifesta desproporcionalidade. Isso não se
verifica no caso em exame, porquanto o Tribunal a quo - que fixou o montante em
R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a cônjuge sobrevivente e em R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) para os filhos do falecido, totalizando R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), ante o quadro fático que deflui dos autos - observou os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostrando a quantia
irrisória ou exacerbada. Nesse contexto, a revisão desse entendimento e a análise
do pleito recursal, novamente, demandam novo exame do espectro fático-
probatório dos autos, o que não se admite, consoante a Súmula n. 7/STJ.
4. O acórdão recorrido, quanto ao argumento de que o dano decorreria de
conduta da vítima, a qual deveria ser considerada para redução da indenização,
está assentado no fundamento de que o exame de tal tese é descabido por
configurar indevida inovação recursal, suficiente, por si só, para dar suporte à
conclusão do Tribunal de origem. A parte recorrente, no entanto, deixou de
impugnar tal argumento. Dessarte, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF.
5. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt no AREsp n. 2.649.403/MG
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 489 DO CPC. NÃO
Documento eletrônico VDA52064195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/11/2025 20:40:15
Código de Controle do Documento: a7e50693-79c6-4055-9e45-610a4bd1eced

OCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. CASO EM QUE OS ELEMENTOS DE PROVA
ATESTAM A OCORRÊNCIA DO DANO MATERIAL E MORAL. INDENIZAÇÃO
FIXADA EM VALOR EXORBITANTE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015,
origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
constatado na hipótese.
3. Na hipótese dos autos, desconstituir os elementos de prova acostados aos autos,
a fim de afastar a responsabilidade do agravante, bem como verificar se o valor
fixado pelos danos causados à agravada é ou não exorbitante, considerando as
circunstâncias do caso concreto, exige necessariamente o reexame dos fatos e
provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, ante a
incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgInt no AREsp n. 2.523.300/SC
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52064195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/11/2025 20:40:15
Código de Controle do Documento: a7e50693-79c6-4055-9e45-610a4bd1eced

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.735.588 / RJ
Número Registro: 2024/0326958-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02895628220108190001 202424506233 2895628220108190001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : LUIZA VEREZA BATISTA KALAOUN - RJ166069
AGRAVADO
: KETELLEN OLIVEIRA DA SILVA (MENOR)
REPR. POR
: ELAINE ROCHA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PAULO CEZAR DA SILVA - RJ139224
ROSÂNGELA CAVALCANTE DA SILVA - RJ209816
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : LUIZA VEREZA BATISTA KALAOUN - RJ166069
AGRAVADO
: KETELLEN OLIVEIRA DA SILVA (MENOR)
AGRAVADO
: ELAINE ROCHA OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA52996559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:51:28
Código de Controle do Documento: d9976e24-5678-4b97-a277-48de1b471088

ADVOGADOS
: PAULO CEZAR DA SILVA - RJ139224
ROSÂNGELA CAVALCANTE DA SILVA - RJ209816
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:51:28
Código de Controle do Documento: d9976e24-5678-4b97-a277-48de1b471088